Tribunal: CARF
Processo: 10480.724576/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724576/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
PROATIVE SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/08/2013, 23/01/2014, 19/02/2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na apresentação de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (Gfip), relativas ao ano-calendário
de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724576/2018-00
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724576/2018-00

O contribuinte apresentou impugnação, que foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que, além de aduzir considerações acerca de
propostas legislativas em trâmite no parlamento, se alegou:
a) a insubsistência da multa em face da denúncia espontânea;
b) a falta de publicidade da Administração Tributária que teria orientado o
contribuinte a retransmitir as declarações a fim de possibilitar a exclusão das
pendência impeditivas à emissão de certidões negativas.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional), ela não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, conforme estabelece a
Súmula Carf no 49.
Quanto à alegada informação equivocada da Administração Tributária que teria
induzido o contribuinte a apresentar as declarações a destempo, entendo ser improvável que um
servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do prazo como forma de
contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de modo a permitir-lhe obter
certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a alegação carece de provas. A verdade
dos autos é que foram entregues Gfip intempestivamente, o que implica na ocorrência do fato
gerador da multa aplicada, não sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724576/2018-00

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital